Tribunal: STJ
Processo: 1001543-79.2020.8.26.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108437 - SP(2025/0334988-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIESER DE OLIVEIRA CASSOLLA
AGRAVANTE
: CAMILA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CRISTIANE DA VEIGA BARSOTTI - SP166695
AGRAVADO
: ALFREDO HENRIQUES FERNANDES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ELENIR CUNHA HENRIQUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: PAULO SERGIO HENRIQUES FERNANDES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: NAIR MATSUKO KAWAGOE FERNANDES
ADVOGADOS
: AMANDA BORGES DOS SANTOS - SP289255
SILVIA REGINA FERNANDES - SP160911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 182/STJ.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 deste
Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento do recurso, com
14/04/2026
22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1bce3164-367c-4045-9b2c-2c3839a3dfef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108437 - SP(2025/0334988-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIESER DE OLIVEIRA CASSOLLA
AGRAVANTE
: CAMILA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CRISTIANE DA VEIGA BARSOTTI - SP166695
AGRAVADO
: ALFREDO HENRIQUES FERNANDES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ELENIR CUNHA HENRIQUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: PAULO SERGIO HENRIQUES FERNANDES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: NAIR MATSUKO KAWAGOE FERNANDES
ADVOGADOS
: AMANDA BORGES DOS SANTOS - SP289255
SILVIA REGINA FERNANDES - SP160911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 182/STJ.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 deste
Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA54760752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:32
Código de Controle do Documento: 19d54eda-4114-4fec-8bef-4e2818b354d5

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ELIESER DE OLIVEIRA
CASSOLLA e CAMILA DOS SANTOS à decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial por eles interposto.
: de usucapião, ajuizada pelos ora agravantes a ALFREDO HENRIQUE
Ação
FERNANDES - ESPÓLIO, ELENIR CUNHA HENRIQUES - ESPÓLIO, PAULO SERGIO
HENRIQUE FERNANDES e NAIR MATSUKO KAWAGOE FERNANDES.
: de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pelos ora agravantes,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. 1. Apelo contra
sentença que julgou improcedente a ação de usucapião e a reconvenção de
cobrança de aluguéis. 2. Os apelantes alegam cerceamento de defesa e sustentam
posse mansa e pacífica do imóvel no 337, com pagamento de tributos e despesas,
pois a área é inferior a 250 m2. 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa,
pois cabia aos apelantes a obtenção de documentos que reputassem relevantes,
assim como a prova testemunhal, inicialmente deferida, depois prejudicada e
posteriormente não produzida, a qual se mostrou desnecessária à formação do livre
convencimento motivado, à luz do lastro probatório. 4. No mérito, a improcedência
é inafastável e decorre da ausência de posse qualificada no período necessário à
usucapião, sendo a permanência dos apelantes mera tolerância antes de 2017 para
o imóvel de no 337 e 2020 para o de no 339, conforme o laudo pericial produzido. 5.
Sentença mantida, com majoração honorária, observada a gratuidade. Recurso
desprovido. (e-STJ fls. 825-829).

: alega violação dos arts. 183 da CF, 1.240 do CC, 9o da
Recurso especial
e 11, 489, 493 e 1.022 do CPC, bem como dissídio
Lei 10.257/2001
jurisprudencial. Assinala ter ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que não foi
oportunizada a produção das provas indispensáveis à demonstração do
preenchimento dos requisitos para a usucapião. Refere que o prazo para a
prescrição aquisitiva pode ser implementado no curso da ação, de acordo com
entendimento jurisprudencial consolidado (e-STJ fls. 833-864).
: o
inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
Juízo de admissibilidade
TJ/SP
943-946).
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pelos recorrentes, com fundamento na
(e-STJ
Súmula 182/STJ
fls. 1.001-1.003).
Documento eletrônico VDA54760752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:32
Código de Controle do Documento: 19d54eda-4114-4fec-8bef-4e2818b354d5

: alega, em síntese, ter ocorrido a impugnação dos
Agravo interno
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito (e-STJ fls. 1.013-1.023).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54760752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:32
Código de Controle do Documento: 19d54eda-4114-4fec-8bef-4e2818b354d5

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Apesar das alegações trazidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer elemento apto à modificação da decisão agravada.
Assim decidiu a Presidência do STJ:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC,
(cerceamento de defesa), ausência de afronta a dispositivo legal,
Súmula 7/STJ
(arts. 11, 493 e 1.013 do CPC; 1.240 do CC; e 9o da
e
Súmula 7/STJ
Lei 10.257/2001)
ausência de similitude fática.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514,
II,
o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada
c/c
art. 505
CPC/1973.
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal
como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§
art. 544,
4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
Documento eletrônico VDA54760752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:32
Código de Controle do Documento: 19d54eda-4114-4fec-8bef-4e2818b354d5

impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único,
art. 21
c/c art. 253,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça. (e-STJ fls. 1.001-1.002).

No entanto, da análise das razões deduzidas neste agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não rebateu, específica e suficientemente, os
fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, a parte agravante limita-se a alegar genericamente ter
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem, o que, porém, não pode ser verificado a partir do cotejo entre
o pronunciamento do
e as razões do agravo em recurso especial.
TJ/SP
Consoante o entendimento desta Corte, firmado à luz do princípio da
dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do
agravo interno, o desacerto da decisão agravada.
Descumprido esse ônus, ou seja, se ausente a impugnação pontual e
consistente dos fundamentos da decisão agravada, o conhecimento do agravo
interno é inadmissível, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos arts.
1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.

- Dispositivo
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54760752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:32
Código de Controle do Documento: 19d54eda-4114-4fec-8bef-4e2818b354d5

Prejudicado o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Em adição, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno
que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
art. 1.021,
declarado à unanimidade, fixo multa de 2% sobre o valor atualizado da causa na
origem, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021

Documento eletrônico VDA54760752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:32
Código de Controle do Documento: 19d54eda-4114-4fec-8bef-4e2818b354d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.108.437 / SP
Número Registro: 2025/0334988-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015437920208260338
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIESER DE OLIVEIRA CASSOLLA
AGRAVANTE : CAMILA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CRISTIANE DA VEIGA BARSOTTI - SP166695
AGRAVADO
: ALFREDO HENRIQUES FERNANDES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ELENIR CUNHA HENRIQUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: PAULO SERGIO HENRIQUES FERNANDES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVADO
: NAIR MATSUKO KAWAGOE FERNANDES
ADVOGADOS : AMANDA BORGES DOS SANTOS - SP289255
SILVIA REGINA FERNANDES - SP160911
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56078740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:25
Código de Controle do Documento: 7d818e28-9db5-4fe1-aac3-9a59a5551891

AGRAVANTE : ELIESER DE OLIVEIRA CASSOLLA
AGRAVANTE : CAMILA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CRISTIANE DA VEIGA BARSOTTI - SP166695
AGRAVADO
: ALFREDO HENRIQUES FERNANDES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ELENIR CUNHA HENRIQUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: PAULO SERGIO HENRIQUES FERNANDES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVADO
: NAIR MATSUKO KAWAGOE FERNANDES
ADVOGADOS : AMANDA BORGES DOS SANTOS - SP289255
SILVIA REGINA FERNANDES - SP160911
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento do recurso, com
14/04/2026
22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:25
Código de Controle do Documento: 7d818e28-9db5-4fe1-aac3-9a59a5551891